Tribunal: TJMT
Processo: 8020002-94.2015.8.11.0049
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8020002-94.2015.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCILEI FERREIRA DIAS - CPF: 058.160.201-37 (RECORRENTE), ANA PAULA REZENDE VILELA - CPF: 075.321.986-77 (ADVOGADO), IZIDORO BARTNIK - CPF: 146.250.329-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8020002-94.2015.8.11.0049

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Vila Rica/MT

Recorrente(s):

Marcilei Ferreira Dias

Recorrida(s):

Izidoro Bartinik

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA REALIZADA PELO AUTOR DURANTE A ULTRAPASSAGEM REALIZADA PELO RÉU. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE TRÂNSITO PELO AUTOR AO REALIZAR MANOBRA REPENTINA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Age com culpa aquele que dirige veículo e realiza conversão repentina à esquerda em estrada, deixando de atentar para a motocicleta que vinha lhe ultrapassando.

Recurso provido.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida no pedido inicial para o fim de
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$1.100,00 (mil e cem reais), a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”.

O Autor alega que estava conduzindo o veículo FIAT/PALIO FIRE sentido Confresa, pela BR 158, quando o Requerido colidiu com a sua motocicleta na lateral esquerda de seu veículo, causando-lhe prejuízos no valor de R$ 2.200,00.

Já o Requerido afirmou que estava na mesma rodovia, no mesmo sentido, atrás de uma carreta e o Autor na frente. Que ao começar a ultrapassagem não viu que havia mais um veículo a frente da carreta, ao continuar com a ultrapassagem, o veículo do autor virou de uma vez, vindo a colidir com a sua motocicleta.

Em análise dos autos, vejo que o único documento referente ao acidente é o boletim de ocorrência que não detalha a dinâmica do acidente. Em que pese tenha sido realizada a audiência de instrução e julgamento, vejo que não houve depoimento de testemunhas.

Neste caso, era do Autor o dever de cuidado e atenção ao efetuar a manobra de conversão à esquerda, que somente poderia ter sido iniciada após certificação, pelo condutor, de que não ofereceria riscos aos demais usuários da via, sobretudo àqueles que lhe seguiam, recaindo sobre si a presunção de culpa do acidente.

Portanto, o Recorrido, deveria ter observado as seguintes normas de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 34
. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35.
Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara
e com a devida antecedência
, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 38.
Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

II -
ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Ademais, inexiste nos autos prova de que o Recorrente, condutor da motocicleta, estivesse realizando ultrapassagem em local proibido e sem as cautelas devidas, de modo a contribuir para a ocorrência do evento danoso.

Nesse contexto, ao que tudo indica, o Recorrente foi surpreendido pela manobra inadvertida realizada pelo Recorrido, nada podendo fazer para evitar a colisão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. ABALROAMENTO EM RODOVIA. ULTRAPASSAGEM SEGURA. CONVERSÃO À ESQUERDA. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PERMITIDO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. ARTIGO 37 DO CTB. É dever daquele que pretende converter à esquerda em rodovia, não havendo local indicado para tano, sair para o acostamento do lado direito e aguardar momento oportuno para a conversão. Inteligência do artigo 37 do CTB. Dever geral de cautela (art. 34 do CTB) daquele que efetua manobra que também não foi observado. Ausência de conduta imprudente do veículo que se deslocava no mesmo sentido do réu e efetuava ultrapassagem em local permitido, sendo surpreendido pela manobra repentina do demandado. Sentença de procedência da ação mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS-AC: 70081091613, RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 26/09/2019, Décima Segunda Câmara Civel, Data de Publicação: 01/10/2019).

Pelos motivos acima expostos, entendo que deve ser reformada a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021